Tribunal: TJSP
Processo: 0001062-50.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001062-50.2024.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
RUAN DANIEL DE FREITAS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001062-50.2024.8.26.0482 -Voto no 21441
2
Voto no 21.441
Agravo em Execução no 0001062-50.2024.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Ruan Daniel de Freitas Santos
Agravo em execução penal. Prescrição da pena de multa.
Irresignação ministerial. Superveniente extinção da
ação, na origem, diante da duplicidade de execuções.
Perda de objeto. Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente
Prudente, que, nos autos da execução da pena de multa imposta ao
sentenciado Ruan Daniel de Freitas Santos, fixou termo (01/02/2030)
para a extinção da sanção pecuniária (fls. 17/22 da origem).
Sustenta o Ministério Público, em síntese, que a multa possui
natureza penal, de sorte que sua prescrição é regulada pelo artigo 114,
inciso II, do Código Penal, aplicando-se, também, as causas suspensivas
e interruptivas previstas na legislação penal, acrescidas das causas
suspensivas e interruptivas previstas nas normas relativas à dívida ativa
da Fazenda Pública, que eventualmente ocorrerem durante a tramitação
da ação de execução da pena de multa.
Busca, então, a cassação da decisão, com a determinação de
realização de cálculo de prescrição da pena de multa nos moldes de seu
entendimento (fls. 01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001062-50.2024.8.26.0482 -Voto no 21441
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 40/45).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 47.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo
provimento do recurso (fls. 56/63).
O julgamento fora convertido em diligência, a fim de que o Juízo
da origem, com urgência, verificasse e informasse a esta Corte eventual
existência de execução em duplicidade (fls. 65/66).
É o relatório.
A análise do presente recurso está prejudicada.
Conforme constatado, este recurso se refere à execução no
1007394-50.2023.8.26.0482, que está atrelada à cobrança da pena de
multa imposta ao sentenciado Ruan Daniel de Freitas Santos nos autos
do conhecimento no 1500047-62.2021.8.26.0583, da 2a Vara Criminal de
Presidente Prudente (fls. 01/04, origem).
Ocorre
que
o
agravo
em
execução
no
0000438-
98.2024.8.26.0482, que apresentava o mesmo pedido e causa de pedir, já
julgado por esta E. 2a Câmara, analisou decisão proferida pelo MM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001062-50.2024.8.26.0482 -Voto no 21441
4
Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente na execução no 1002978-39.2023.8.26.0482 (fls.
24/29 do citado feito), que também está relacionada à cobrança da multa
fixada no processo de conhecimento no 1500047-62.2021.8.26.0583, 2a
Vara Criminal de Presidente Prudente, ao apenado Ruan Daniel de
Freitas Santos.
Provocado, o i. Juízo das Execuções confirmou a existência de
execuções da mesma multa em duplicidade. Considerando que a
execução no 1007394-50.2023.8.26.0482, atrelada a este Agravo, estava
em fase processual antecedente, julgou-se extinta a ação (fl. 77). Confira-
se:
“Vistos.
1. Esta execução (1007394-50.2023.8.26.0482) refere-se ao
processo de conhecimento 1500047-62.2021.8.26.0583 da 2a
Vara Criminal de Presidente Prudente/SP; tendo como
condenado RUAN DANIEL DE FREITAS SANTOS
(certidão de fls. 03/04).
2. A execução 1002978-39.2023.8.26.0482 também foi
proposta
com
base
no
processo
de
conhecimento
1500047-62.2021.8.26.0583
da
2a
Vara
Criminal
de
Presidente Prudente/SP, tendo como condenado RUAN
DANIEL DE FREITAS SANTOS (inicial de fls.01/02 e
certidão
de
fls.
03/04

da
execução
1002978-39.2023.8.26.0482).
3. A execução 1002978-39.2023.8.26.0482 está mais
adiantada, eis que nela já foi julgado o agravo em execução
determinando o cálculo prescricional pelos lapsos do art. 114
do CP; inclusive já houve a citação.
4. Evidente e clara a duplicidade de processos e, estando o
presente (1007394-50.2023.8.26.0482) em fase processual
antecedente, é caso da sua extinção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001062-50.2024.8.26.0482 -Voto no 21441
5
5.
Posto
isso,
JULGO
EXTINTO
o
feito
1007394-50.2023.8.26.0482 nos termos do art. 485, V do
CPC.”
Desta sorte, o presente recurso perdeu seu objeto.
Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo em
execução, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator